Tribunal: TJBA
Processo: 8001676-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001676-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HANS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIELA SANTIAGO DOS ANJOS

AGRAVADO: ELISSANDRA DA SILVA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR. DECISÃO QUE ARBITROU O EQUIVALENTE A 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS. INCONFORMISMO DO GENITOR. INACOLHIMENTO. NA HIPÓTESE, MISTER A OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO CAPACIDADE DO ALIMENTANTE, NECESSIDADE DO ALIMENTADO E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. FILHA MENOR QUE TEM EM SEU FAVOR A PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE. GENITOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A SUA INCAPACIDADE EM PRESTAR OS ALIMENTOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CORROBORANDO, PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I - No presente recurso, deve ser examinado se o valor dos alimentos provisórios, ora hostilizado, foi arbitrado de acordo com o quanto estabelecido no § 1º do art. 1.694 do Código Civil.

II -
Na espécie, após cuidadoso manuseio dos autos, vislumbra-se que os alimentos provisórios, fixado pelo Juízo
a
quo, no percentual de 35% do salário-mínimo vigente no país, que equivale a R$ 531,30 (quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos) levou em consideração o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade e
atende ao fim colimado no parágrafo primeiro do art. 1.694 do Código Civil.

III – A necessidade da alimentada é presumida, pois é menor impúbere que não possui condições de arcar com o seu próprio sustento.

IV – Por outro lado, o agravante/alimentante não conseguiu demonstrar a sua impossibilidade de pagamento da verba alimentícia no percentual fixado pelo magistrado primevo.

V -
Em sendo assim, nos lindes do Parecer Ministerial, deve ser mantida a decisão recorrida, até o deslinde do feito originário.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8001676-55.2025.8.05.0000
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Comarca da Capital, que tem como agravante
HANS SANTOS DE JESUS
e como agravado H. D. S. S., representado por sua progenitora
ELISSANDRA DA SILVA CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA